Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. ART. 26, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. ALUGUEIS E DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO DA MORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. IPTU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. O pleito indenizatório decorre do inadimplemento contratual. Portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC. Precedentes.
2. Apesar de a impugnação à gratuidade de justiça já ter sido dirimida na instância originária, o certo é que a decisão que defere o benefício da gratuidade é limitada pela cláusula “rebus sic stantibus”.
2.1. As alegações apresentadas pela apelante não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC). Isso porque, a prova em contrário apta a afastar a alegada hipossuficiência deve ser inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos.
3. Embora a autora afirme que percebeu o defeito na caixa de energia, no momento em que recebeu as chaves do imóvel da apelada, notificando-a da necessidade de conserto, o certo é que não há prova do alegado (art. 373, I, do CPC).
3.1. No caso dos autos, forçoso reconhecer a decadência do direito da parte autora com base no vício do produto, pois entre o descobrimento do vício (14/07/2015) e a reclamação comprovadamente formulada (22/12/2015), transcorreram mais de 90 dias (art. 26, II, do CDC).
4. No tocante ao pedido declaratório, consistente na declaração de inexistência do IPTU incidente sobre o imóvel, nada a prover. Porquanto, a mora na entrega do imóvel não importa no desparecimento do tributo, o qual, como se sabe, está atrelado ao seu fato gerador.
5. O descumprimento do contrato por uma das partes sempre há de gerar incômodos e contratempos. Contudo, o inadimplemento contratual, por si só, não basta para configurar violação de direitos da personalidade.
6. A parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois, além de descurar-se do dever de ofertar impugnação específica, nos termos do art. 336 do CPC, no tocante ao recibo de quitação da despesa condominial; não juntou qualquer elemento probatório que pudesse descaracterizar ou descreditar o contrato de locação e recibos de pagamento, os quais seriam de fácil constatação mediante a devida instrução probatória.
6.1. Ademais, importante destacar que, uma vez instada a especificar provas, a requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC.
7. Recursos desprovidos.